Tribunal: STF
Processo: RHC 217427
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e receptação. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Julio Cesar Bertan e Emily Miranda Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 623.542/SC (evento 47).



    Os Recorrentes foram condenados à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação (art. 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal) (eventos 14 e 33).



    Extraio do acórdão recorrido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JÁ PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia.



    2. Na hipótese, a inicial acusatória foi recebida antes da entrada em vigência da referida lei, motivo pelo qual não é admitida a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP.



    3. Agravo regimental não provido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, o direito de os Recorrentes celebrarem o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Argumenta que “o art. 28-A do Código de Processo Penal é aplicável em benefício do réu, ainda que o processo já esteja em fase recursal”. Requer a conversão do feito em diligência para oferta do ANPP (evento 50).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 74). 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Em relação à alegada possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), melhor sorte não assiste à Defesa.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de retorno dos autos à origem para a realização do acordo de não persecução penal, tendo em vista que “O ANPP não foi instituído com o propósito específico de beneficiar o réu – como se daria em caso de norma redutora da punibilidade ou concessiva de benefício penal –, mas para beneficiar a justiça criminal em sua integralidade, compreendidos, é certo, também os interesses dos investigados. O novel instituto traz benefícios tanto ao investigado quanto ao Estado, visto que ambos renunciam a direitos ou pretensões em troca de alguma vantagem: o Estado renuncia a obter uma condenação penal, em troca de antecipação e certeza da resposta punitiva; o réu renuncia a provar sua inocência, mediante o devido processo legal (com possibilidade de ampla defesa, contraditório e direitos outros, como o direito ao duplo grau de jurisdição), em troca de evitar o processo, suas cerimônias degradantes e a eventual sujeição a uma pena privativa de liberdade. Conforme o entendimento firmado nesta Corte, cabe a aplicação da Lei n. 13.964/2019 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, desde que não recebida a denúncia, o que não é o caso dos autos, em que o feito já havia sido sentenciado. O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP, em que pese ter reflexos penais, e a própria razão de ser do instituto – evitar a deflagração de processo criminal, conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material (de que é exemplo o dispositivo que condiciona a ação penal à prévia representação da vítima), deve ser limitada ao recebimento da denúncia, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis. No caso, portanto, o pedido da defesa vai de encontro à jurisprudência desta Corte, in verbis: ‘a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço’ (AgRg no AREsp n. 1.909.408/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/10/2021).”



    Com efeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    No caso, o fato delituoso ocorreu em 03.10.2018, a denúncia foi recebida em 19.11.2018 - momento anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019 -, a sentença condenatória foi proferida em 13.9.2019 e o julgamento da apelação ocorrido em 10.9.2020. A Defesa somente se manifestou sobre a formulação do acordo de não persecução penal em sede de embargos de declaração opostos em face do acórdão da apelação, os quais não foram conhecidos (evento 15, fls. 1-10). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.



    A tese defensiva diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021; RE 1.244.660/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 01 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora